Tribunal: TJMT
Processo: 1057693-18.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057693-18.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AXA SEGUROS S.A. - CNPJ: 19.323.190/0001-06 (APELADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO), AXA SEGUROS S.A. - CNPJ: 19.323.190/0001-06 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1057693-18.2020.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR DE SEGURO PAGO PARA SEGURADA DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO ADVINDA DE PREJUÍZOS CAUSADOS POR FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA.

Sem razão a alegação de falta de interesse de agir decorrente de eventual falta de prévia comunicação administrativa dos prejuízos, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara, em caso análogo, proferido na Apelação nº 0030429-82.2016.811.0041, julgada em 11.12.2019.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1057693-18.2020.8.11.0041

PJE

Apelação nº 1057693-18.2020.8.11.0041

Apelante:
ENERGISA S/A

Apelada:
AXA SEGUROS S.A.

RELATORIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Energisa S/A.

AÇÃO:
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
,

proposta por
AXA SEGUROS S.A.

em face de
Energisa S/A
, aqui apelante.

SENTENÇA (7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
: julgou procedente a ação,
para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$5.000,00 corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso.
Condenou ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO:
Alega ausência de comprovação dos danos, fatos e do nexo/dano com o evento danoso, notadamente decorrente da falta de laudo hábil e da unilateralidade dos documentos.

Argui ocorrência de excludente de responsabilidade, força maior, ao argumento de que os supostos danos ocorreram em decorrência de descarga elétrica na região e não por falta da prestação e serviços da apelante.

Sustenta falta de prévio pedido administrativo e, portanto, falta de interesse de agir.

Após discorrer sobre os limites de sua responsabilidade, ao argumento de que vai até a distribuição do ponto de energia e da impossibilidade da inversão do ônus da prova, pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões id 155916730, em que se pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1057693-18.2020.8.11.0041

PJE

Apelação nº

1057693-18.2020.8.11.0041

Apelante:
ENERGISA S/A

Apelada:
AXA SEGUROS S.A.

VOTO.

E. Câmara:

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de reconhecer a falta de interesse de agir da autora, aqui apelada, decorrente da falta de prévio pedido administrativo.

Alternativamente, no mérito, se é caso de julgar improcedente a ação por falta de comprovação
dos danos, fatos e do nexo/dano com o evento danoso, decorrente da falta de laudo hábil e da unilateralidade dos documentos, bem assim, se verificada a ocorrência de excludente de responsabilidade, força maior, ao argumento de que os supostos danos ocorreram em decorrência de descarga elétrica na região e não por falta da prestação e serviços da apelante
.

Na origem
, cuida-se de A
ção Regressiva de Ressarcimento de Danos
,
proposta por

AXA SEGUROS S.A.
, aqui apelada
,
em face da aqui apelante,
Energisa S/A
, em que a autora pretende ser ressarcida do valor de R$5.000,00
que pagou, em 01/10/2019, para seu segurado
“Iguaçu Máquinas Agrícolas Ltda"
a titulo de indenização de equipamentos elétricos danificados em 25/05/2019, por eventual falha dos serviços de energia elétrica – descarga elétrica na rede – prestados pela aqui apelante.

A sentença julgou procedente a ação,
para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$5.000,00 corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso.
Condenou ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Pois bem.
No que diz respeito
a alegação de ausência de prévia comunicação dos prejuízos por parte da segurada consumidora, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara,
em caso análogo
, proferido na Apelação nº 0030429-82.2016.811.0041, cujo voto conduto foi da relatoria do Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
. Veja:

“
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 0030429-82.2016.8.11.0041 -
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
- DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. ‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE -
PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- PERDA DE APARELHOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – RECURSO NÃO PROVIDO.
Desnecessária a comprovação de requerimento administrativo como pressuposto à propositura de Ação judicial e indenização, pois violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal
.Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do segurado/consumidor.A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a prova do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.’”
(N.U 0030429-82.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (grifei).

Assim,
rejeita-se a alegada falta de interesse de agir
.

No que diz respeito ao mérito propriamente dito, tem-se que a sentença comporta ser mantida.

Sucede que a ação foi instruída com documentos aptos e suficientes para prescreverem o reconhecimento do direito invocado pela autora apelada.

A autora instruiu sua ação com a apólice do contrato de seguro firmado com o segurado
Iguaçu Máquinas Agrícolas Ltda
,
apólice nº 02852.2018.0062.0118.0007131, com vigência pelo período de 13/07/2018 a 13/07/2019 (id. 155916685) e o evento ocorreu em 25/05/2019, dentro, portanto do prazo de cobertura do seguro.

A petição inicial também foi instruída com comprovante de endereço da Unidade Consumidora em que teria ocorrido o sinistro (Id. 155916686) e com os laudos técnicos que concluíram que os equipamentos sofreram danos provocados por descarga elétrica (Id. 155916688).

A petição também foi instruída com documentos que descreveram os serviços e os valores e com o aviso de sinistro, fotografias, relatório dos bens sinistrados, com especificação e valores e comprovação do pagamento do valor segurado.

Logo, com acerto a sentença impugnada ao reconhecer o direito invocado pela autora e a responsabilidade da requerida quanto ao ressarcimento dos valores gastos pela seguradora, autora apelada.

Assim, também sem razão a alegação de causa excludente de responsabilidade, porquanto sequer foi comprovada. Além do que, compete à requerida promover formas de evitar a sobrecarga da rede elétrica ainda que existam as descargas atmosféricas.

Importante consignar que a requerida, aqui apelante, não logrou desconstituir nenhuma das provas apresentadas pela autora apelada.

Desta forma, com razão a sentença impugnada ao concluir que a autora apelada logrou demonstrar o direito que invoca, notadamente o dano os prejuízos suportados em razão do pagamento que teve que fazer para sua segurada e o nexo entre um e outro.

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023